Tribunal: TJES
Processo: 5007312-36.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007312-36.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINALDO GIRARDI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007312-36.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO(A): LUCINALDO GIRARDI

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de ID 17198579 que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, o recorrido ingressou com a presente demanda pleiteando a
anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-SX9KP, instaurado por ter atingido 24 pontos em seu prontuário
. Sustenta que a autuação de nº BO00107517, lavrada com fulcro no art. 230, V, do CTB (veículo não registrado/licenciado), possui natureza meramente administrativa e, por não colocar em risco a coletividade, seus 7 (sete) pontos não deveriam integrar o cômputo para a penalidade de suspensão.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando a exclusão da pontuação referente ao auto de infração nº BO00107517 e declarando a nulidade do processo administrativo nº 2024-SX9KP. A fundamentação pautou-se na interpretação teleológica da norma, assentando que infrações meramente administrativas não afetam a segurança viária e, portanto, não devem compor o somatório para a suspensão do direito de dirigir.

O DETRAN/ES (réu) interpôs Recurso Inominado tempestivo. Em suas razões, o recorrente aduz que o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece distinção entre infrações de trânsito e administrativas para fins de pontuação (art. 261, I, do CTB). Argumenta, ainda, com base em julgados recentes do STF e do STJ referentes à expedição de CNH definitiva, que todas as infrações previstas no código devem acarretar suas respectivas sanções, requerendo a improcedência total dos pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença reformada, nos seguintes termos:

A controvérsia cinge-se em
verificar a legalidade da instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir calcado no cômputo de 24 (vinte e quatro) pontos, dentre os quais inclui-se infração tipificada no art. 230, inciso V, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Conforme infere-se da exordial, o autor fundamenta sua pretensão na tese de que a falta de licenciamento do veículo não afeta a segurança viária, buscando afastar o cômputo dos pontos. Contudo, a detida análise dos autos revela que a penalidade aplicada pela Administração Pública não decorre de um mero lapso burocrático isolado, mas sim de uma sucessão de atos de irresponsabilidade e descaso com as normas de trânsito, que colocam em risco a coletividade.

Observa-se na Notificação de Aplicação de Penalidade constante nos autos o histórico de infrações cometidas pelo recorrido em um exíguo lapso temporal: i)
19/08/2023, às 15:34 (AIT 5036272933):
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% (5 pontos - Grave) na BR 482, km 69, Alegre/ES; ii)
19/08/2023, às 22:17 (AIT 5036272889):
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% (5 pontos - Grave) na BR 482, km 105, Guaçuí/ES; iii)
24/02/2024, às 16:38 (AIT BO00107517):
Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (7 pontos - Gravíssima) no Município de Cachoeiro de Itapemirim; iv)
24/02/2024, às 16:38 (AIT BO00107518):
Dirigir veículo com validade de CNH vencida há mais de 30 dias (7 pontos - Gravíssima) no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Do que se denota, é inequívoco que o recorrido, além de transitar por rodovias excedendo perigosamente os limites de velocidade em duas ocasiões no mesmo dia, foi flagrado conduzindo um veículo sem o devido licenciamento e, frise-se,
com a sua própria Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias
.

Nesse cenário, a legislação de trânsito é taxativa ao elencar tais condutas como infrações e atribuir-lhes a respectiva pontuação, conforme preceitua o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Portanto, não há, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer dispositivo legal que autorize o cômputo seletivo de pontuação com base em uma suposta classificação de infrações "administrativas" em detrimento das "de condução".

De outra feita, o legislador previu expressamente que a inobservância das condições exigidas para o trânsito do veículo
– como o licenciamento –
constitui infração de natureza gravíssima, gerando 7 pontos ao proprietário (Art. 230, V, c/c Art. 257, § 2º, do CTB).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso análogo referente à emissão de CNH definitiva, assentou que a lei não faz distinção quanto à natureza da infração cometida para a aplicação de penalidades restritivas do direito de dirigir, não havendo ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF).

O Superior Tribunal de Justiça recentemente adequou seu entendimento à Suprema Corte (AREsp 584.752/RS). Nesse sentido:

É lícito ao órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave,
independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo
.
STJ. 1ª Turma. AREsp 584.752-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/3/2023 (Info 769).

Nesta esteira, a atuação do DETRAN/ES reveste-se de estrita legalidade e se encontra em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Em tempo, convém salientar que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo para afastar sanções validamente impostas, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Com efeito, a intervenção no legítimo exercício do poder de polícia da Administração Pública, especialmente para blindar um condutor que reiteradamente viola as normas de segurança viária e documental, subverte o caráter educativo e punitivo do Sistema Nacional de Trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de para reformar integralmente a sentença de piso, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida e
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, mantendo hígido o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-SX9KP, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)